Tribunal: STF
Processo: Súmula 528
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 528

Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo presidente do tribunala quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.

[{"tipo": "topico", "texto": "Ausência de vinculação do STF ao juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origemDessa forma, esta Corte, ao examinar o agravo previsto no art. 544 doCPC, afere, desde logo, todos os pressupostos para o conhecimento do recurso extraordinário, ainda que não examinados pelo Juízoa quo. Não há que se falar, portanto, em retorno dos autos à instância de origem para que ela se pronuncie sobre argumento desenvolvido pelo recorrente em favor da admissibilidade do apelo extremo não analisado na decisão agravada. A este Tribunal caberá o exame dessa alegação, haja vista não estar vinculado ao juízo de admissibilidade realizado pela instância de origem. Aplicam-se no caso,mutatis mutantis, as razões que deram ensejo à edição daSúmula 528 desta Corte, (...).[ARE 721.123 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 18-6-2013,DJE125 de 1-7-2013.]"}]